Tribunal: STF
Processo: HC 245708
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Prescrição da pretensão executória. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Glauco Fernandes contra decisão monocrática do Relator do RHC 199.520/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 da Lei 9.503/1997 (evento 2). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva executória. Argumenta a inidoneidade do início do cumprimento da pena como marco interruptivo da prescrição. Requer, em medida liminar e no mérito, a extinção da punibilidade do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    O recorrente pretende o reconhecimento da prescrição executória, haja vista o decurso do lapso entre a data da publicação da sentença e a presente data. 



    Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Nos termos o art. 107, V, do Código Penal, o início do cumprimento da pena interrompe o prazo da prescrição executória (AgRg no RHC n. 149.954/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022). 



    No caso, o Tribunal local salientou que o acórdão anterior foi anulado, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 6/2/2020 (fl. 69). Com o início do cumprimento da pena, interrompido o prazo prescricional. 



    Assim, não há falar em prescrição da pretensão punitiva entre o trânsito em julgado e a presente data. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente